Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Veículo não Localizado. Ausência de Citação. Intimação. Inércia da Parte. Diligências Protelatórias. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Ausência de Pressuposto de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter o autor procedido as medidas necessárias ao prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, por não ter o autor, após intimado, fornecido endereços, ainda não diligenciados, para o cumprimento das diligências de apreensão do veículo e de citação do réu.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio que se inicia com a busca e apreensão da coisa e, em ato seguinte, é feita a citação. A falta desse primeiro elemento inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, retirando os pressupostos processuais necessários à composição da lide.
4. Verificando-se impossível o regular processamento da ação pela ausência de endereço válido, o mero propósito de continuar indefinidamente com o processo ativo, além de prejudicar a eficiência da Justiça, sacrifica o Réu que terá seu nome permanentemente negativado como réu de ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.